Tribunal: TJDFT
Processo: 0720870-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. INGRESSO EM PRESÍDIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO MANTIDA.
1. A conduta do artigo 28, da Lei 11.343/2006, é considerada crime e constitui falta grave, nos termos dos artigos 52 e 118, inciso I, da LEP, não havendo que se falar em desproporcionalidade da medida de regressão, ainda que não haja pena privativa de liberdade cominada para o tipo.
2. Agravo conhecido e desprovido.